Tribunal: TJSP
Processo: 2101498-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão (art. 158, §§ 1o e 3o, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal). Pleito de Revogação da prisão preventiva. Alvará de soltura e contramandado de prisão expedidos na origem. Custódia provisória revogada. Perda do objeto. Impetração prejudicada.